Tribunal: TJDFT
Processo: 0723138-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O acórdão embargado padece de omissão, tendo em vista que a despeito de ter a Egrégia 2a Turma Cível ter avaliado a possibilidade de penhora de quantias depositadas em contas bancárias mantidas pela embargante, não houve a análise a respeito do requerimento formulado pela recorrente da atribuição de “efeito retroativo” à concessão da gratuidade de justiça.
3. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos da regra prevista no art. 99 do CPC.
4. A concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos “retroativos”, pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte no momento presente. Assim, a gratuidade produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento.
5. Recurso provido.